Tribunal: TJSP
Processo: 0005013-11.2012.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Execução Fiscal. Multa e ICMS. Decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, e julga extinto o processo sem exame do mérito, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado, nos termos do artigo 485 VI, do CPC. Empresa incorporada por outra. Possibilidade de correção de ofício do polo passivo. Empresa incorporadora que assume direitos e obrigações da incorporada, inclusive

Ementa:
Execução Fiscal. Multa e ICMS. Decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, e julga extinto o processo sem exame do mérito, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado, nos termos do artigo 485 VI, do CPC. Empresa incorporada por outra. Possibilidade de correção de ofício do polo passivo. Empresa incorporadora que assume direitos e obrigações da incorporada, inclusive tributários. Fazenda do Estado que, antes da citação da empresa, requereu a substituição do polo passivo para inclusão da empresa incorporadora. Precedentes. Recurso da Fazenda provido para cassar a r. sentença e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal em primeiro grau. Prejudicada a análise do recurso dos patronos da executada-excipiente.